Tribunal: TJSP
Processo: 1004064-48.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização - Desapropriação indireta – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Prescrição afastada – Criação de parques estaduais - Decreto Estadual n.o 55.662/2010 - Desapossamento não caracterizado - A mera restrição ambiental não enseja o pagamento de indenização - Entendimento jurisprudencial – Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.